Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. CCS-BACEN. CENSEC. EMPRESAS DE PEDÁGIO. CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a pesquisa de bens e ativos financeiros ou informações relevantes da parte executada pelos sistemas CCS-Bacen e Censec e junto às empresas Sem Parar, Conectcar, Veloe, Ultrapasse e corretoras de criptoativos.
2. O Agravante pede o provimento do recurso em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de informações dos agravados por meio de sistemas e empresas diversas em busca de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a pesquisa de bens e ativos financeiros dos agravados pelos sistemas CCS-Bacen, Censec e junto às empresas de pedágio e corretoras de criptoativos; e (II) estabelecer se o indeferimento do pedido de pesquisa de informações dos agravados deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento.
5. O Sisbajud é plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça, que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas de depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes.
6. Não está justificada a busca de valores pelos referidos órgãos, pois é suficiente a utilização da plataforma Sisbajud, o que já foi acessada nos autos de origem, sem sucesso.
7. Quanto à pesquisa junto às corretoras de criptoativos, não há indícios mínimos de que os Executados mantêm relação com essas corretoras e de que possuam criptoativos.
8. A CENSEC é plataforma eletrônica que registra informações sobre os atos notariais realizados no território nacional e disponibiliza consulta a qualquer interessado, não justificando a intervenção do Judiciário.
9. As empresas Sem Parar, Conectcar, Veloe e Ultrapasse apenas poderiam fornecer dados cadastrais ou informações sobre eventual passagem em pedágios, o que não implica na titularidade de veículos, sendo suficiente a pesquisa pelo sistema Renajud para essa finalidade.
10. Compete ao credor diligenciar em busca de patrimônio penhorável, não podendo transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A utilização da plataforma Sisbajud é suficiente para a busca de ativos financeiros e informações dos executados. 2. A pesquisa junto às corretoras de criptoativos exige indícios mínimos de relação entre os executados e as corretoras. 3. A intervenção do Judiciário não se justifica para a consulta à CENSEC. 4. As empresas de pedágio não fornecem informações que impliquem na titularidade de veículos, sendo suficiente a pesquisa pelo sistema Renajud."
Dispositivos relevantes citados: art. 772, III, do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1714516, 0739446-31.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.6.2023, publicado no DJe: 22.6.2023). TJSP; Agravo de Instrumento 2201285-73.2024.8.26.0000; e Relator (a):Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14.1.2025